Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-04.2018.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006095-04.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transferência de Estudante]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[GABRIEL MARQUES ABREU XAVIER DE LIMA - CPF: 733.994.501-68 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DO GENITOR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DEPENDENTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA PARA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NA CIDADE DESTINO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

“É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem”.
" (STF, RE 601.580/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos do mandado de segurança n. 1006095-04.2018.8.11.0006 impetrado por GABRIEL MARQUES ABREU XAVIER DE LIMA que concedeu a segurança vindicada para que a autoridade coatora proceda à transferência do impetrante da Faculdade de Medicina da UNIC (Universidade de Cuiabá) para a UNEMAT (Universidade Estadual do Mato Grosso).

Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
equivocou-se ao fundamentar que a decisão proferida pela ADI 3324, excepcionou a transferência de instituição de ensino privado para a instituição pública, na hipótese de, na cidade destino existir apenas instituição pública que ofereça o mesmo curso superior.

Assevera, que tal entendimento não é o da aludida decisão da ADI 3324, mas tão somente, uma observação mencionada por uns dos Ministros, por ocasião do julgamento.

Aduz, que a transferência
ex officio
somente poderá ocorrer quando existir congeneridade entre a instituição de ensino de origem e a de destino, ou seja, somente de IES pública para a IES pública, ou da IES privada para a IES privada.

Alega que a remoção de servidor não pode ser utilizada como mecanismo para lograr-se a transferência de instituição privada para pública, bem como, alega que a sentença implica em alterar o número de vagas ofertadas, o que, por consequência, implicaria em aumento de despesas para a administração.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para denegar a ordem.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 8060915 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos do mandado de segurança n. 1006095-04.2018.8.11.0006 impetrado por
GABRIEL MARQUES ABREU XAVIER DE LIMA
que concedeu a segurança vindicada para que a autoridade coatora proceda à transferência do impetrante da Faculdade de Medicina da UNIC (Universidade de Cuiabá) para a UNEMAT (Universidade Estadual do Mato Grosso).

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, o genitor do Apelado, que é servidor público federal e exerce o cargo de Agente da Polícia Federal, foi removido
ex officio
de Cuiabá/MT para Cáceres/MT, conforme Portaria nº 8.624 do Diretor-Geral da Polícia Federal publicada no Boletim de Serviço nº 127 de 04/07/2018.

Diante disso, visando evitar a quebra de vínculo familiar, foi solicitado à Apelante a transferência e matrícula do apelado no curso de Medicina da UNEMAT, ao argumento de que se trata da única instituição de ensino superior na cidade de Cáceres-MT que oferece o curso de medicina.

Contudo, a apelada indeferiu o pedido porque não se trata de transferência entre instituições de ensino congêneres, já que a instituição de origem é privada e a de destino é pública.

O STF, por ocasião do julgamento da ADIn 3324, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.536/1997, sem redução de texto, assentando a inconstitucionalidade no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula “entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino” a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere.

Noutras palavras, e ainda de acordo com o voto condutor da maioria,
“dar-se-á a matrícula, segundo o artigo 1º da Lei nº. 9.537/97, em instituição privada, se assim o for a de origem, e em pública, caso o servidor ou dependente for egresso de instituição pública”
.

Contudo, a deliberação acerca do entendimento aplicado não se estendeu aos casos de transferência para cidades em que não houvesse instituição de ensino congênere e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou, fixando a seguinte tese: "

“É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem”.
" (STF, RE 601.580/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/02/2020).

Confira o acórdão:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97, pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem. 2. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Portanto, nos casos em que na cidade destino, não houver oferta do curso de graduação em instituição congênere, admite-se a transferência
ex officio
de servidor público ou seu dependente para instituição pública de ensino.

No caso, é de conhecimento notório que na cidade de Cáceres-MT, não existe instituição de ensino privada que ofereça o curso de Medicina, mas tão somente, na instituição pública, qual seja, a UNEMAT.

Frise-se que, a remoção
ex officio
do genitor do apelado da cidade de Cuiabá para a cidade de Cáceres restou comprovada conforme Portaria nº 8.624 do Diretor-Geral da Polícia Federal publicada no Boletim de Serviço nº 127 de 04/07/2018.

Oportuno registrar, que o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 601580/RS, decidiu que tal entendimento não ofende os princípios de isonomia e proporcionalidade, previsto na Constituição Federal, como se vê do voto do Relator Min. Edson Fachin:

“(...)Com efeito, no presente caso, exigir que a transferência se dê entre instituições de ensino congêneres praticamente inviabilizaria o direito à educação não apenas dos servidores, mas de seus dependentes, solução que, além de ir de encontro com a disciplina feita pelo legislador, exclui, por completo, o gozo de um direito fundamental. De fato, impedir a matrícula do servidor ou de seus dependentes em caso de transferência ex officio, quando inexistir instituição congênere no município, possivelmente implicaria o trancamento do curso ou sua desistência. Assim, permitir a matrícula, ante a inviabilidade de um dos direitos em confronto, não se afigura desproporcional”.

Dessa forma, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente apelo não merece acolhimento, ante a inexistência de instituição de ensino congênere na cidade destino do apelado, qual seja, Cáceres.

Com essas considerações, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
. Em sede de remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020